Tribunal: STF
Processo: ARE 913070
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. SERVIDOR CELETISTA. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. INOCORRÊNCIA DE MUDANÇA AUTOMÁTICA PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA: ARE N. 906.491-RG. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.